Tribunal: STF
Processo: AI 139126
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-02-18
Data de publicação: 1992-02-18

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. INTIMAÇÃO. LEI 6.830, DE 1980.
         Saber se o prazo para opor  embargos a execução se inicia da
intimação  da  penhora,  feita  pessoalmente  ao  executado,  ou   da
publicação, no órgão oficial, do ato de juntada do termo ou  do  auto
de penhora, e controversia que se  insere  no  âmbito  da  exegese  e
interpretação de legislação ordinaria, não se alcando ao nivel da Lei
Maior.
         Agravo regimental desprovido.